Tribunal: STF
Processo: RE 1280794
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 766. ARE 821.296. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).
    DECISÃO: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 766, ARE 821.296, Rel. Min. Roberto Barroso).
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente